Tribunal: TJDFT
Processo: 0742305-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742305-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIMAR LOPES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E S P A C H O Ratifico a r. decisão de Id 31749174 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ao MP. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 20:34:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator